Tribunal: TJSP
Processo: 2125122-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Paciente condenado no regime fechado, com progressão deferida – Permanência no regime mais gravoso – Alegada falta de vagas – Paciente transferido a estabelecimento penal compatível durante o trâmite do remédio heroico – ORDEM PREJUDICADA.